Tribunal: STF
Processo: RHC 263510
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. IDONEIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante sustenta violação ao princípio da correlação, além da inépcia e da deficiência técnica da denúncia. Alega que a peça acusatória descreve apenas atos preparatórios, incompatíveis com a conclusão da sentença condenatória pela existência de atos executórios aptos a configurarem tentativa de furto qualificado.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em aferir se está configurada inépcia da denúncia e desrespeito ao princípio da correlação entre a peça acusatória e a sentença condenatória.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. É idônea a denúncia quando observadas todas as exigências formais previstas no art. 41 do CPP.

    5. Não viola o princípio da correlação ou da congruência condenação por fato narrado na peça acusatória, uma vez que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do CPP.

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Agravo interno desprovido.